Tribunal: TJDFT
Processo: 0705189-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PUBLICIDADE DOS JULGAMNETOS E DOS ATOS PROCESSUAIS. PROPRIEDADE DE BENS EM QUE É IMPOSSÍVEL O REGISTRO. INTERESSE PÚBLICO. TRAMITAÇÃO DO PROCESSO EM SEGREDO DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE.
1. O artigo 11 do Código de Processo Civil-CPC determina que “Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade”.
2. A publicidade dos autos é necessária devido à peculiaridade da demanda. É de interesse público o debate sobre a propriedade de bens imóveis, no qual a autora argumenta ser impossível o registro no cartório de imóveis.
3. Não há ofensa ao direito de privacidade. A controvérsia está pautada em interesses meramente patrimoniais, os quais não se inserem em nenhuma das hipóteses legais previstas no artigo 189, inciso I e II, do CPC. Prevalece a regra da publicidade dos julgamentos e dos atos processuais, nos termos do artigo 11 do diploma processual. A tramitação em segredo de justiça não é cabível.
4. Recurso conhecido e não provido.